Tribunal: STF
Processo: ARE 1225897
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 47.386/2020
DECISÃO
AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO VIRTUAL – PEDIDO DE DESTAQUE – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações:
    Felicio Vitorito & Filhos Ltda. e outros, mediante petição subscrita por advogado regularmente credenciado, requerem, com fundamento no inciso II do artigo 4º da Resolução nº 642/2019 do Supremo, com redação dada pela Resolução nº 699/2020, a retirada do processo da pauta de julgamentos virtuais agendados para ter início entre 26 de junho e 4 de agosto de 2020. Afirmam necessário o debate e o cotejo entre a matéria de fundo deste processo com o decidido no agravo no recurso extraordinário nº 564.225, da relatoria de Vossa Excelência. 
    2. Inexiste justificativa ao acolhimento do pedido, ausente excepcionalidade a ampará-lo. A crise é aguda, sem qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais. A Resolução nº 642/2019 prevê a inserção, pelo Relator, de relatório, voto e ementa no ambiente virtual, ficando à disposição de todos os Ministros, a possibilitar ampla análise.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator